Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. OMISSÃO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE PADECENTE DE DESLOCAMENTO DE RETINA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETARDAMENTO NA PRESTAÇÃO DEMANDADA. NÃO REALIZAÇÃO. FALTA DO PACIENTE. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. RESULTADO DECORRENTE DA DEMORA EM PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO. PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL. AGRAVAMENTO POR FATO IMPONDERÁVEL. RESULTADO IRREVERSÍVEL E INEVITÁVEL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO NÃO VERIFICADA. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. PROVA PERICIAL. PERITO. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO APURADO. INSUBSISTÊNCIA. PERITO COMPETENTE E HABILITADO. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO EM LITERATÚRA MÉDICA ESPECIALIZADA. LAUDO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. DESQUALIFICAÇÃO OU REPETIÇÃO DA PROVA. LASTRO LEGAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo sido a perícia pautada pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de impugnação ao perito nomeado, indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
2. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas lastreadas em literatura médica especializada, a circunstância de o expert não ostentar especialidade no procedimento médico realizado e do qual emergira a lide não enseja a invalidação do laudo que lastreia as conclusões que alcançara, notadamente quando não subsistentes dúvidas acerca da sua habilitação e capacitação técnica, e, a par de ostentar a qualidade de médico, se habilitara a consumar a prova técnica na conformidade com as exigências formais e substanciais correlatas.
3. Observada a regulação legal que pauta a realização da prova pericial e tendo sido consumada por profissional devidamente habilitado tecnicamente para sua realização, revelando-se, portanto, apta a auxiliar a formação de convicção persuasiva do juiz, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível de impregnar ao processo nenhum vício passível de ensejar a invalidação do julgado sob a assertiva de o laudo ostentar respostas aparentemente contraditórias ou eventual interpretação equivocada por parte do vistor oficial, notadamente porque a eventual inconsistência da prova enseja sua desconsideração em ponderação com os demais elementos reunidos, jamais sua invalidação ou anulação da sentença que nela se pautara.
4. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo ao autor, por conseguinte, a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu a comprovação daqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II), e assim é que a inversão ou a redistribuição do encargo probatório, nos casos em que a lei ou as situações concretas as recomende como exceção à regra geral, devem ser firmadas no trânsito processual de molde a permitir que a parte a quem fora imputado o ônus probatório possa se desvencilhar por descerrar regra de procedimento, não de julgamento.
5. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
6. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência decorrente da demora na realização de procedimento cirúrgico que fora prescrito ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
7. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
8. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência no atendimento médico prestado à parte demandante, consubstanciada na morosidade do estado em fornecer o tratamento indicado em tempo hábil, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que o atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico do paciente.
9. Atestando o laudo pericial oficial que, diante da patologia da qual já padecia o paciente (deslocamento de retina), cujo quadro clínico fora agravado por circunstâncias imponderáveis consubstanciadas em complicações naturais e possíveis da enfermidade, decorrentes principalmente da demora em procurar atendimento médico, não subsiste sustentação para imputação de negligência no atendimento prestado, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que o atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
10. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente acolhido – cegueira monocular irreversível –, desqualifica-se a alegação de negligência do Estado quanto ao dever de cuidado direcionado aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da demora do paciente em buscar atendimento médico, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem.
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.